Tribunal: TJBA
Processo: 8002441-79.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002441-79.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELZITA DE OLIVEIRA JESUS

Advogado(s)
:
ISAEL SILVA ROCHA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

V J

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ANALFABETO. CONTRATO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ASSINATURA A ROGO. INVALIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS. APOSENTADA. VERBA ALIMENTAR. DESFALQUES MENSAIS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA.

I – A pessoa analfabeta pode firmar contratos, todavia a sua validade está condicionada à representação por intermédio de procurador constituído mediante escritura pública ou a rogo.

II – Aquele que viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo.

III – A privação mensal e prolongada do idoso analfabeto de receber, na integralidade, seu parco benefício previdenciário, em decorrência de contrato com o qual não anuiu validamente, é bastante para caracterizar o dano de ordem moral
in re ipsa
, vez que se trata de restrição a verba de natureza alimentar.

IV – Cabível a restituição dos valores indevidamente descontados, observado o Tema 929 do STJ acerca da forma de pagamento (simples e em dobro).

RECURSO PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8002441-79.2023.8.05.0199
, da Comarca de Poções, em que figura como
Apelante
ELZITA DE OLIVEIRA JESUS e como
Apelado
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

Heloísa
Pinto de Freitas Vieira
graddi

relatora